Tribunal: TJES
Processo: 5007885-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prorrogação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007885-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REIS MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MURILO VIEIRA DA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por REIS MOTORS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. contra decisão que indeferiu a reabertura de prazo para apresentação de contestação nos autos de Ação de Rescisão Contratual movida por MURILO VIEIRA DA SILVA DE SOUZA. O agravante alega impossibilidade de protocolar a defesa em razão de cirurgia odontológica de urgência ocorrida no penúltimo dia do prazo, que resultou em repouso absoluto e agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a realização de cirurgia odontológica de urgência, com agravamento de saúde, caracteriza justa causa para a devolução de prazo; (ii) se o deferimento da reabertura de prazo pode ser restrito ao período em que o agravante esteve efetivamente impossibilitado de praticar o ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 223 do Código de Processo Civil permite a devolução de prazo se a parte comprovar justa causa para a não realização do ato processual. A jurisprudência do STJ confirma que a doença do advogado constitui justa causa quando o impede absolutamente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.

No caso, o único advogado constituído nos autos em favor do agravante estava incapacitado durante dois dias em decorrência de uma cirurgia odontológica de urgência. O tempo exíguo entre a emergência clínica e o fim do prazo tornam onerosa a imposição de substabelecimento para outro advogado finalizar a defesa e protocolar a peça.

A comunicação tardia da enfermidade não impede o reconhecimento da justa causa, especialmente em situações de emergência médica.

A devolução do prazo deve ser limitada ao período em que o advogado esteve efetivamente impossibilitado de realizar o ato processual, ou seja, dois dias úteis, conforme comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A emergência odontológica, que impede o cumprimento de prazo processual, comprovada por atestado, configura justa causa para a devolução de prazo, nos termos do art. 223 do CPC.

A devolução de prazo deve ser proporcional ao período de incapacidade efetiva do advogado, limitada ao tempo comprovadamente necessário para recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 223; art. 272, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AGRG no AREsp n. 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., DJe 24/02/2023.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007885-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
REIS MOTORS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO:
MURILO VIEIRA DA SILVA DE SOUZA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
REIS MOTORS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
n. 5002169-68.2022.8.08.0012 ajuizada por
MURILO VIEIRA DA SILVA DE SOUZA
em face do agravante, indeferiu a reabertura de prazo para apresentação de contestação.

Em suas razões, o agravante narra que seu prazo para apresentação de contestação se iniciou em 15 de julho de 2023, encerrando-se em 01 de agosto de 2023. Diz que em 31 de julho de 2023 foi submetido a uma cirurgia odontológica de urgência, sendo concedido dois dias de repouso absoluto. Afirma que a situação se agravou, havendo infecção e necessidade de utilização de antibióticos e injeções para manejar o quadro de dores. Sustenta que no período de emergência esteve impossibilitado de finalizar a peça de defesa ou substabelecer. Alega que é o único patrono constituído nos autos e exerce a advocacia de forma autônoma, não tendo outros colaboradores.

Muito bem.

Conforme consignado na decisão de id. num. 8829425, muito embora a decisão agravada não se encontre no rol do art. 1.015, do CPC, constato que a questão exige apreciação imediata, haja vista a inutilidade do seu julgamento em sede de preliminar de apelação (Tema 988 do STJ).

Quanto ao mérito, a controvérsia se cinge sobre o indeferimento de reabertura de prazo para apresentação de defesa nos autos de origem.

Nesse particular, o art. 223,
caput,
do CPC prescreve que “
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
”.

Interpretando o dispositivo, o Col. STJ já se manifestou no sentido de que
“a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato"
(AGRG no AREsp n. 2.207.141/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 24/2/2023).

No caso, observo que o agravante foi intimado em audiência para apresentar contestação em 11 de julho de 2024 (id. num. 27903930). Com isso, o prazo para protocolo da peça se findava em 01 de agosto de 2024.

No entanto, no dia 31 de julho de 2023, o patrono do requerido, ora agravante, foi submetido a tratamento odontológico cirúrgico, estando impossibilitado de realizar atividades físicas durante dois dias, conforme atestado acostado em id. num. 8711537.

Observo, ainda, que o agravante só possui constituído nos autos o advogado acometido pela enfermidade, conforme se vê na procuração juntada nos autos originários. Nesse particular, nota-se a dificuldade de se substabelecer outro patrono em tempo exíguo para realização da defesa escrita nos autos em favor do agravante.

Ao contrário do que alega o agravado, não se aplica a disposição do art. 272, §8º, do CPC, cujo teor é inerente à discussão sobre a validade da intimação, o que não é o caso dos autos. Assim, muito embora o causídico tenha informado o ocorrido cerca de 15 (quinze) dias após o fim do prazo, tal fato não impede a apreciação do pedido de devolução do prazo e seu deferimento, porquanto amparado legalmente.

Assim, reputo suficientemente demonstrada a justa causa apresentada pelo patrono, devendo-se retomar o prazo para apresentação de defesa.

O que se devolve, no entanto, é o período em que o patrono esteve de fato impedido de realizar o ato. Assim, assiste parcial razão ao agravante, devendo-se oportunizar dois dias do prazo legal para protocolo da defesa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a devolução de dois dias úteis do prazo para apresentação de defesa, contados a partir da intimação da publicação do acórdão deste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões